Tribunal: TJDFT
Processo: 0739059-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0739059-11.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO JOSE FERREIRA TABOSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida nos autos da ação execução de título extrajudicial que rejeitou os embargos de declaração opostos por ele. O agravante afirma que a decisão agravada incorre em error in judicando ao se recusar a analisar a tese do abate teto. Sustenta que o teto remuneratório previsto no art. 37, inc. XI, da Constituição Federal é matéria de ordem pública que pode ser conhecida pelo magistrado a qualquer tempo e grau de jurisdição. Alega que a documentação apresentada por ele demonstrou que: 1) se o agravado tivesse recebido o reajuste pleiteado desde julho de 2023, deveria devolver aos cofres públicos o montante de R$ 54.698,64 (cinquenta e quatro mil, seiscentos e noventa e oito reais e sessenta e quatro centavos) em razão da limitação imposta pelo teto; 2) mesmo sem o reajuste, o agravado possui um débito com o erário no valor de R$ 9.603,24 (nove mil, seiscentos e três reais e vinte e quatro centavos). Avalia que permitir o prosseguimento da execução sem a análise dessa questão é autorizar o enriquecimento sem causa do agravado, impor um prejuízo irreparável ao erário e obrigar o ente público a pagar uma quantia que, além de indevida, soma-se a valores recebidos a maior pelo exequente. Argumenta que há excesso de execução porque o agravado aplicou o Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) de forma composta, o que configura anatocismo. Requer a concessão de efeito suspensivo. Pede, no mérito, o provimento do recurso para: 1) determinar que o Juízo de Primeiro Grau considere toda a documentação comprobatória juntada aos autos e analise a questão da aplicação do teto remuneratório constitucional (abate teto) sobre os proventos do agravado como matéria de ordem pública e prejudicial ao mérito da execução; 2) subsidiariamente, que seja reconhecido o excesso de execução no valor de R$ 1.009,31 (mil e nove reais e trinta e um centavos), com a aplicação do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) de forma simples para a atualização do débito. Sem preparo, diante da isenção legal. É o relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. O cerne da controvérsia consiste em verificar o acerto da decisão agravada, que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo agravante e manteve a omissão quanto à análise da aplicação do teto remuneratório constitucional previsto no art. 37, inc. XI, da Constituição Federal. O agravante sustenta que o agravado recebeu valores que ultrapassam o teto constitucional vigente à época, conforme demonstrado em fichas financeiras anexadas aos autos. Alega, ainda, que a manutenção da execução sem o abate teto configura enriquecimento sem causa e grave lesão ao erário. Entendo que assiste razão ao agravante. Os autos originários versam sobre execução de título extrajudicial em que o agravado, militar inativo, persegue o pagamento dos valores decorrentes da Decisão no 7.786/2024 do Tribunal de Contas do Distrito Federal. A referida decisão reconheceu que houve erro na transformação da Gratificação de Função Militar (GFM) em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI) sem os reajustes devidos e determinou que os valores fossem recalculados com base nos Cargos de Natureza Especial ou Política, conforme as Leis Distritais no 7.254/2023 e 7.255/2023, com efeitos retroativos a 1o.7.2023. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que vantagens pessoais, como a Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI), devem ser incluídas no cálculo do teto constitucional. Confira-se: RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MEMBROS DO MPDFT. APOSENTADOS. SUBSÍDIO. TETO. VPNI. LIMITAÇÃO AO TETO CONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PRETÓRIO EXCELSO. RE 650.898/RS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC/2015. 1. Consoante jurisprudência do STF, o direito à percepção de VPNI não impede a sua eventual absorção pelo subsídio e, do mesmo modo, não inviabiliza a aplicação do teto constitucional, que inclui a vantagem de caráter pessoal no cômputo da remuneração do servidor para observância do teto (RE 650.898/RS, Relator Min. Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe: 24.8.2017) 2. Recurso em mandado de segurança não provido, para realizar a adequação prevista no art. 1.040, II, do CPC/2015. (RMS n. 33.744/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 5/4/2018, DJe: 19/4/2018) O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, decidiu em sede de repercussão geral que não há direito adquirido ao recebimento acima do teto, mesmo em relação a proventos de aposentadoria e pensões (Tema de Repercussão Geral no 480). Os argumentos supramencionados indicam a probabilidade de provimento do recurso. A omissão da decisão agravada quanto à análise dessa matéria pode ensejar potencial lesão ao erário, o que justifica a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo, haja vista a relevância da fundamentação apresentada, aliada ao instituto do perigo da demora. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. À Secretaria da Segunda Turma Cível para que faça constar o Distrito Federal no polo ativo (agravante) e Pedro José Ferreira Tabosa no polo passivo (agravado). Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator